Tribunal: TJDFT
Processo: 0721949-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721949-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida em ação de execução proposta em face de TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBABJUD, sob o fundamento de que “a pesquisa anterior no sistema SisbaJud (ID 105798590) foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada.” (ID 126659267 - autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) “o deferimento de novas consultas aos sistemas informatizados de pesquisa nenhum prejuízo traria à Agravada, já que em nenhum momento se pretendeu ou se pretende realizar qualquer tipo de devassa em dados sigilosos, além do que os sistemas informatizados de pesquisa foram criados justamente para garantir a efetividade do processo”; 2) “será razoável a reiteração das pesquisas já que a devedora pode ter efetuado alguma movimentação financeira em suas contas bancárias e de investimento desde a última consulta realizada (há mais de seis meses)” (ID 36940437). Ao final, requer a atribuição de efeito ativo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agrava, para “autorizar a pesquisa por meio do sistema SISBAJUD”. Preparo recolhido (ID 36940438). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, está ausente a probabilidade de provimento do recurso. . O art. 4o do CPC prevê o direito das partes à atividade jurisdicional satisfativa e o art. 6o impõe a cooperação entre todos os sujeitos processuais, o que inclui o juiz. Não se pode deduzir, a partir desses dois dispositivos, que o Poder Judiciário deva substituir os exequentes na busca de bens em cumprimentos de sentença, especialmente porque a execução se realiza “no interesse do exequente” (art. 797 do CPC). Ou seja, há poucas matérias de ordem pública envolvidas nos pedidos de penhora, o que justificaria uma participação mais ativa do juízo. Contudo, caso haja dificuldade excessiva ou impossibilidade de as partes realizarem determinado ato processual, o Poder Judiciário deve colaborar com a persecução do resultado satisfativo que orienta todos os processos e, notadamente, as execuções. Não se trata de ignorar o disposto no art. 921, § 3o, CPC, mas obrigações só podem ser impostas às partes se elas tiverem meios de cumpri-las. Assim, uma interpretação sistêmica do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode – e deve – ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. Ademais, se não forem encontrados bens, o processo poderá ser novamente arquivado, sem prosseguimento da execução, em observância à regra ao art. 921, § 3o, CPC. A pesquisa por ativos financeiros é um típico exemplo de ato que pode ser realizado pelo Poder Judiciário, mas não pelas partes, em razão do sigilo bancário decorrente do direito à privacidade (art. 5o, X, Constituição da República). A mudança de situação patrimonial nem sempre se manifesta por fatores externos. Assim, se o executado optar por aplicar os seus ativos financeiros em vez de adquirir bens móveis ou imóveis, o exequente nunca terá como comprovar a alteração das condições materiais do devedor sem o auxílio do Poder Judiciário. Todavia, a impossibilidade de atuação do exequente não pode resultar em repetição de pesquisas em prazos ínfimos: seria ineficiente para a própria execução e para os demais processos do juízo. No caso, a última pesquisa foi realizada em outubro de 2021 (ID 105798590 nos autos de origem). O lapso de menos de nove meses desde a última diligência é relativamente curto considerando os propósitos da nova pesquisa. Além disso, não foi demonstrada efetiva alteração na capacidade financeira da agravada. Portanto, inviável o deferimento liminar da reiteração da busca via SISBAJUD. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA COM UTILIZAÇÃO DA "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 1 (ano) ano desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385824, 07225764220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021.)” - grifou-se. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator